Tribunal: CARF
Processo: 10768.720149/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720149/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.837 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRECIAÇÃO DA PROVA.
A má apreciação das provas constantes dos autos não enseja nulidade do
Acórdão de Impugnação, mas recurso para que a recorrente postule a devida
apreciação do conjunto probatório pela segunda instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
LAUDO TÉCNICO. VALOR DA TERRA NUA. NORMAS TÉCNICAS.
A observância ou não das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas por laudo a avaliar o valor da terra nua diz respeito à valoração da
prova pelo julgador, logo não é matéria de preliminar de nulidade, sendo
apreciado em sede de mérito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10768.720147/2006-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720149/2006-94
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720149/2006-94

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.835, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em parte
Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do
exercício em questão, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SANTA CRUZ".
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente informada e nem
o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação, em síntese, se alegou: (a) Reunião das notificações em um único
processo; (b) Nulidade. Encerramento da vigência da MP n° 303/2006. Ausência de Assinatura
na Notificação de Lançamento; (c) Área de Preservação Permanente; (d) Valor da Terra Nua; (e)
Multa e Juros; (f) Prova. Requer a oitiva do responsável pela notificação, e a prova do alegado
por todos os meios em direito admitidos.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se os seguinte fundamentos constantes da
ementa:
i. a falta de assinatura do chefe do órgão expedidor da notificação de lançamento não
nulifica o ato, posto que esta prescinde de tal formalidade. Somente serão nulos os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ii. para exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do ITR é necessária
sua comprovação, mediante Laudo Técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, que as
discrimine, quantifique e identifique seu enquadramento legal. São áreas de preservação
permanente, passíveis de exclusão da incidência do imposto, as definidas nos art. 2° e 3°
da Lei n° 9.393/96.
iii. deve ser mantido o valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com
base no laudo técnico apresentado pelo interessado à fiscalização, quando o quando o
Laudo de Avaliação de Imóvel trazido com a impugnação não atender satisfatoriamente
aos requisitos técnicos, deixando de demonstrar, de maneira inequívoca, o valor da terra
nua do imóvel, na data de ocorrência do fato gerador.
iv. a área de pastagens para efeito de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR é
comprovada com laudo técnico e documentos que demonstrem inequivocamente a
existência do quantitativo médio anual, de animais na propriedade, na forma das normas
que regulam a matéria.
v. aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado c no percentual determinado expressamente em lei. Aplicam-se
juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa previsão legal.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720149/2006-94

Intimado do Acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em síntese,
alegando em preliminar: (a) Nulidade. Novo Julgamento; (b) Nulidade. Negativa de Perícia. (c)
Nulidade. Laudos não considerados; (d) Nulidade. Multa, grau de utilização e MP n° 303, de
2006. Em relação ao mérito, alega: (e) VTN. Retificação por hectare conforme laudos
apresentados; (f) Multa de Ofício. Inaplicável. Inexistindo irregularidade, não há que se aplicar
multa de ofício.
Seguiu-se o pedido, em requer sejam apreciadas e acatadas as nulidades suscitadas
em preliminares e, caso superadas, no mérito, requer-se a reforma parcial da decisão recorrida,
mantendo-se a área isenta de tributação reconhecida no acórdão atacado e retificando o valor do
VTN nos termos deste recurso e da impugnação, e o cancelamento da aplicação de multa de
oficio e juros de mora.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.835, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/09/2017 (e-fls. 95/97), o
recurso interposto em 28/10/2017 (e-fls. 98/100) é tempestivo (Decreto
n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Nulidade do Acórdão de Impugnação. Invocando o despacho de fls. 153
(e-fls. 304), o recorrente sustenta que documentos foram autuados fora de
ordem e que um documento foi autuado com extravio de uma folha, a
causar efetivo prejuízo na análise da prova constante dos autos. A seguir,
transcrevo do voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 332 e
336):
30. Da verificação fiscal resultou na alteração da área de preservação permanente
para 13.788,0 ha, conforme Laudo Técnico apresentado. Em sede de impugnação
o contribuinte anexou às fls. 101 a 125, Laudos Técnicos e mapas do imóvel, que
confirmam a dimensão da área de preservação permanente considerada no
lançamento. (...)
37. No presente caso, cabia ao requerente carrear aos autos "Laudo Técnico de
Avaliação" emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA, que atendesse, ainda, aos requisitos das Normas
da ABNT (NBR 14.653), principalmente no que diz respeito à metodologia
utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma
inequívoca, que não houve subavaliação nos valores declarados em 2003.
38. O impugnante anexou às fls. 101 a 116, Laudo de Avaliação de Imóvel,
elaborado por engenheiro agrônomo, onde foi atribuído o valor da terra nua de
RS 2.071.302,21. Acontece que esse valor não pode ser aceito, porque o
documento não contempla o preconizado no item 9.2.3.5 da NBR/ABNT n°
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720149/2006-94

14.653-3 que estabelece no mínimo 05 dados de mercado efetivamente
utilizados. As pesquisas anexadas às fls. 117 a 139 são consideradas opiniões de
terceiros. Além do que tais documentos não comprovam transações efetivamente
ocorridas na data do fato gerador do ITR. Portanto, não há justificativa para
modificação do VTN considerado no lançamento.
Nos autos, constam o laudo técnico apresentado durante o procedimento
fiscal (fls. 14/37verso = e-fls. 28/75), acompanhado dos documentos
anexos de fls. 38/64verso (e-fls. 76/129), e dois laudos técnicos nas fls.
101/111verso
(e-fls.
201/222)
firmado
por
engenheiro
civil,
acompanhado dos documentos anexos de fls. 112/114verso (e-fls.
223/228), e nas fls. 115/125verso e 139/139verso (e-fls. 229/250 e
277/278) firmado por engenheiro agrônomo, acompanhado dos
documentos anexos de fls. 126/138verso e 140/144verso (e-fls. 251/276 e
279/288) estando as respectivas ARTs e comprovante de pagamento nas
e-fls. 185/199 (fls. 93/100).
A Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso (fls.
38/39verso = e-fls. 176/179) compõe-se de duas páginas nos autos e
integra como anexo o primeiro laudo técnico.
O despacho de saneamento de fls. 153 (e-fls. 304), invocado pelo
recorrente, evidencia a devolução dos autos pela Delegacia de
Julgamento para que o órgão preparador rubricasse as folhas 01 a 149
dos autos.
Diante desse contexto, aflora que o parágrafo n° 30 do voto do relator (ao
tratar da área de preservação permanente) evidencia ter o julgador
tomado conhecimento de três laudos técnicos, um apresentado durante o
procedimento de fiscalização e pelo menos outros dois com a
impugnação.
Mas, contraditoriamente, no parágrafo n° 38 (ao tratar do VTN) o relator
se refere a um único laudo técnico e indica folhas a misturar em parte os
dois laudos (fls. 101/116) apresentados com a impugnação e fazer
referência apenas ao engenheiro subscritor do segundo laudo, sendo que
deste laudo citou apenas as páginas de seu sumário (fls. 115 e 116), para
a seguir tratar de pesquisa anexada às fls. 117/139, quando, em verdade,
na fl. 117 se inicia o corpo do segundo laudo (fls. 117 a 125 e 139)
composto por 11 páginas, sendo que a página de número 11 está fora de
ordem (fl. 139), sendo que da fl. 126 até 144verso estão os anexos do
laudo, excetuada a fl. 139.
Portanto, ao tratar do VTN, o relator aparentemente considerou os dois
laudos como se fossem um e, além disso, ponderou no parágrafo n° 37 do
voto a não apresentação de ART para tal “laudo”, sendo que as ARTs de
ambos os laudos constam das e-fls. 251/276 e 279/288.
A má apreciação das provas constantes dos autos não enseja nulidade do
Acórdão de Impugnação, mas recurso para que a prova constante dos
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720149/2006-94

autos seja devidamente apreciada pela segunda instância (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 33 e 59).
Em relação à Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato
Grosso (fls. 38/39verso = e-fls. 176/179), esse documento integra
justamente a documentação lastreadora do Laudo Técnico adotado para
fundar o lançamento, não havendo prejuízo na falta da página em que,
segundo atesta o próprio recorrente, se identificam os subscritores, ainda
mais em razão de a primeira página explicitar como foram produzidos os
dados constantes da tabela.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade, bem como rejeito, por meramente
protelatório, o pedido de conversão do julgamento em diligência para a
colocação da documentação em ordem lógica, eis que tal ordem já restou
evidenciada pelo próprio recorrente, e para que se intime o INCRA a
apresentar a folha faltante, este pelos motivos já explicitados (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 18, caput).
Nulidade por Negativa de Perícia. Nulidade. Laudos. Como os três
laudos técnicos informam valores diversos, o recorrente entende que o
indeferimento do pedido de perícia ensejaria cerceamento ao seu direito
de defesa, devendo o Acórdão de Impugnação ser anulado apenas em
relação ao VTN e não em relação à Área de Preservação Permanente.
Constando três laudos nos autos e os três acompanhados de ART e a
atestar observar as normas da ABNT, não há que se realizar perícia, mas
apreciar os laudos para se verificar qual dos três gera no julgador uma
maior convicção acerca do preço de mercado do imóvel na data do fato
gerador. Não há nulidade no fato de o Acórdão de Impugnação não ter
calculado o valor do VTN a partir do cálculo de uma média entre os três.
Não há previsão legal para tanto. Não é a legislação tributária que exige a
observância de normas técnicas, mas a legislação a regulamentar a
atividade do engenheiro emitente do laudo (Lei no 5.194, de 1966, art. 7°,
c; e Lei n° 8.078, de 1990, art. 39, VIII), tanto que os três laudos
informam o cumprimento das normas técnicas da ABNT. A observância
ou não das normas técnicas da ABNT diz respeito à valoração da prova
pelo julgador, bem como se houve ou não a perfeita valoração da
integralidade do conjunto probatório, e o inconformismo contra o juízo
empreendido pela decisão recorrida não é matéria de preliminar de
nulidade, mas de mérito e em sede de mérito deve ser apreciada.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade em tela.
Nulidade. Multa, grau de utilização e MP n° 330, de 2006. A decisão
recorrida não cancelou integralmente o lançamento suplementar
empreendido, logo é cabível multa de ofício em relação à parte do crédito
tributário subsistente, sendo irrelevante a motivação invocada para o
cancelamento da parcela excluída, inclusive a envolver grau de utilização
e alíquota.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720149/2006-94

O Acórdão de Impugnação ao tratar da multa de 75% e dos juros de
mora, asseverou:
Cabe esclarecer, ainda, que a multa de 75% não se confunde com a de 20%. A
primeira incide sobre o lançamento de oficio nos casos de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas prestadas pelo contribuinte na declaração, conforme
estabelecido no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
c/c o §2°, do art. 14, da já citada Lei n° 9.393/96 conforme demonstrado A fl. 06.
Enquanto que a multa de 20% é a prevista para o pagamento dos tributos e
contribuições que não forem pagos até a data do vencimento, que não é o caso
aqui tratado. (...)
Ainda incidirão no procedimento de oficio os juros de mora, em percentual
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia —
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, conforme dispõe o art. 13,
inc. II, da Lei n° 9.393/96; art. 61, § 3° e art. 5°, § 3°, da Lei n°9.430/96.
Por outro lado, o enquadramento legal da multa e dos juros não se
encontra na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 08), mas
no Demonstrativo de Multa de Ofício e Juros de Mora (e-fls. 12) da
Notificação de Lançamento, transcrevo (e-fls. 12):
Enquadramento Legal:
Multas Passíveis de Redução:
Art. 44, inciso I, par. 1 e 3, da Lei n° 9.430/96
Juros de Mora:
Na apuração dos juros de mora, é utilizado o percentual equivalente à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculado a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do tributo, informado no quadro acima, até o mês
anterior ao pagamento, acrescida de 1% (um por canto) referente ao mês do
pagamento.
Enquadramento Legal: art. 61, par. 3° da Lei n°9.430/96.
Nesse Demonstrativo não há qualquer menção à Medida Provisória n°
303, 2006, tendo o Acórdão de Impugnação ponderado não ser aplicável
ao caso concreto a Medida Provisória n° 303, 2006, eis que esta trataria
de parcelamento e o presente caso envolve lançamento de ofício.
Acrescente-se que a ausência de menção aos arts. 13, II, e 14, § 2°, da
Lei n° 9.393, de 1996, no Demonstrativo e sua invocação no voto
condutor do Acórdão recorrido não consiste em inovação na
fundamentação legal, eis que esses dispositivos determinam justamente a
aplicação das normas expressamente especificadas no Demonstrativo de
Multa de Ofício e Juros de Mora.
Logo, não há que se falar em adoção de capitulação mais gravosa e nem
em cerceamento ao direito de defesa ou vício essencial à formação do ato
ou supressão de instância, impondo-se a rejeição da preliminar de
nulidade em tela.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720149/2006-94

O Acórdão de Impugnação simplesmente rebateu a argumentação de
defesa, considerando não ser aplicável ao caso concreto a Medida
Provisória n° 303, 2006.
Mérito. VTN. As ARTs dos três laudos constam dos autos (e-fls. 126/128
e 185/199).
O laudo firmado pelo engenheiro Milton de P. F. Júnior (e-fls. 229/250 e
277/278), acompanhado dos documentos de e-fls. 251/276 e 279/288,
revela que a amostra colhida (elemento 01: 11/04/2001; 02: 15/10/2001;
03: 12/12/2005; 04: 06/2004; 05: 10/2001; 06: 12/2003; 07: 05/2005; 08:
04/2004 - e-fls. 253/267) guarda pouca contemporaneidade para com a
data do fato gerador (01/01/2003), além disso não detectei como se aferiu
a capacidade de uso dos imóveis da amostra, tendo sido aparentemente
efetuada vistoria apenas no imóvel avaliado.
O laudo firmado pelo engenheiro Adilson dos Reis (e-fls. 201/222),
acompanhado dos documentos anexos de e-fls. 223/228, utilizou-se de
sete elementos: (1) Valores médios de Declarações Fiscais; (2) Tabela
Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso
(INCRA/IBAPE); (3) Valores da Secretaria Estadual de Fazenda do
Estado de Mato Grosso — SEFAZ; (4) Valor de referência do Sindicato
Rural de Cáceres; (5) Valor referencial de Corretores de Imóveis da
Região; (6) Tabela de ITBI da Prefeitura Municipal de Cáceres, MT; (7)
Valor de referência do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres (e-fls.
219); e informa como anexos Cópias de matriculas; Tabela de Cálculo do
VTN / ABNT; - Memória de Cálculo; Tabela/Plantas de Benfeitorias;
Cópia da Tabela do INCRA, mas são apresentados como anexos apenas
“Anexo 1” com três tabelas de Escala, Fatores e Índices; um cálculo do
VTN; e uma memória de cálculo.
O laudo apresentado para a fiscalização (e-fls. 28/75), acompanhado dos
documentos anexos de e-fls. 76/129 (fls. 38/64verso), avaliou o imóvel a
partir de informação do preço da terra colhidos dos seguintes segmentos:
(1) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra; (2)
Secretaria de Estado de Fazenda - Agência Fazendária de Cáceres; (3)
Prefeitura Municipal de Cáceres; (4) Sindicato Rural de Cáceres; (5)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cáceres; (6) Fort. Agropecuária;
(7) Cartório de Registro de Imóveis - CRI. Além disso, o laudo destaca
que foi ainda utilizado dado fornecido à Secretaria da Receita Federal —
SRF, através de ITR, por dois (02) proprietários rurais da Região
Pantaneira, são eles: Seldem Silva e Nilza Rapp Pinto de Amida e não
satisfeito o avaliador realizou pesquisa junto a diversos corretores no
Município de Cáceres/MT; e que, assim, obteve-se dados dos mais
diversos setores sociais e também dos produtores rurais da região
pantaneira, tudo para termos um maior número de amostras dentro deste
universo, para que o resultado conseguido seja imparcial as opiniões do
proprietário e do avaliador (e-fls. 54).
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720149/2006-94

Note-se que os documentos de fls. 38 a 50 (e-fls. 75/100), invocados pelo
recorrente e dentre os quais há dados de órgãos oficiais, lastrearam
justamente o laudo apresentado para a fiscalização (e-fls. 28/75) e que
justificou o lançamento.
Mesmo considerando o Laudo de Vistoria de e-fls. 134/136 (fls. 67/68), a
reconhecer que o imóvel enquadra-se no Pantanal Mato-grossense área
de preservação permanente, ao se comprar os três laudos o que me gera
uma maior convicção acerca do valor de marcado na data do fato gerador
é o primeiro (e-fls. 28/75, anexos e-fls. 76/129), sendo que o próprio
contribuinte ao o obter, ao invés de descarta-lo prontamente, o
apresentou para a fiscalização, ou seja, tomou-o como representativo do
valor do imóvel, sendo esse fato, na minha percepção, relevante.
Por conseguinte, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Multa de Ofício. Prevalecendo o primeiro laudo, cabível o lançamento
com multa de ofício, em face da legislação de regência invocada pela
fiscalização.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital